Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723649-15.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: REMI VITORINO SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 39211937, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para reformar a r. decisão vergastada, com vistas a decotar do valor a ser repetido aos agravados, apurado pelo perito nomeado pelo juízo de origem, a quantia correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro PROAGRO que os beneficiara na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00001-3. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39870898, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 às 13:40:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora